Tribunal: TJSP
Processo: 0559571-60.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução Fiscal – Multas de Trânsito – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, VI, c.c. artigo 598, ambos do CPC e artigo 1o, da Lei no 6.830/80 – Competência recursal das 14a, 15a e 18a Câmara de Direito Público – Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0559571-60.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado SIRLENE
PEDREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM do apelo e
DETERMINARAM a sua redistribuição à 14a, 15a ou 18a Câmaras de Direito Público.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0559571-60.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11647
Voto no 11647
Apelação Cível no 0559571-60.2004.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Sirlene Pedreira
MMa Juíza: Ida Inês Del Cid
COMPETÊNCIA RECURSAL Execução Fiscal Multas de
Trânsito Município de São Bernardo do Campo Insurgência
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, com
fundamento no artigo 485, VI, c.c. artigo 598, ambos do CPC e
artigo 1o, da Lei no 6.830/80 Competência recursal das 14a, 15a e
18a Câmara de Direito Público Apelo não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Municipal de
São Bernardo do Campo, contra a r. sentença de fls. 35/38, cujo relatório se adota, que
julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, c.c. artigo 598, ambos
do CPC e com o artigo 1o, da Lei no 6.830/80.
Alega, inicialmente, nulidade da sentença por violação aos artigos 9o e 10, do
CPC. No mais, sustenta incorreta interpretação da Lei Municipal no 6.571/2017. Postula a
reforma da sentença (fls. 41/49).
Sem contrarrazões (fl. 50).
Eis o breve relato.
A exequente pretende a reforma da sentença que julgou extinta a execução
fiscal, após reconhecer a falta de interesse de agir da Fazenda Municipal, sob o fundamento
de que “o valor da execução é inferior ao custo do seu próprio processamento.” (fl. 35).
Ocorre, porém, que o recurso não merece ser conhecido por esta Colenda 13a
Câmara de Direito Público, haja vista a sua incompetência absoluta para o julgamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0559571-60.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11647
matéria.
Isso porque, estabelece o artigo 3o, inciso II, da Resolução TJSP no 623/2013:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e
18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
(...)
II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as
ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais
municipais, tributárias ou não.”
O tema não constitui novidade entre as A. Câmaras com competência
preferencial, como se vê, da Apelação no 0557438-45.2004.8.26.0564, C. 15a Câmara de
Direito Público, Relator Desembargador EUTÁLIO PORTO, j. 05.02.2019, assim
ementada:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção de ofício na instância de
origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de
agir - Interposição de recurso de apelação - Impossibilidade de extinção da
ação - Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser
estabelecido pelo próprio ente Municipal - Precedente do STJ - Súmula no 452
- Valor da causa que supera o valor de alçada - Recurso provido para
determinar o prosseguimento da execução.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0559571-60.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11647
E, em assim sendo, a competência recursal, nos moldes do transcrito artigo 3o,
inciso II, da Resolução TJSP no 623/2013, é das Colendas 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito
Público.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do apelo e DETERMINA-SE a sua
redistribuição à 14a, 15a ou 18a Câmaras de Direito Público.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator